Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE. ASSERÇÃO. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS. APROVAÇÃO POR ASSEMBLEIA. INSTALAÇÃO DE MANEIRA ILEGÍTIMA E DISCRIMINATRÓRIA. ISONOMIA ENTRE CONDÔMINOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DOS APARELHOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO PELOS ATOS DO SÍNDICO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUERIMENTO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de Falta de Interesse de agir rejeitada.
2. Os atos e regras do condomínio devem respeitar a igualdade material existente entre os condôminos. No caso, assembleia condominial deferiu a instalação de câmeras em cada um dos andares do condomínio. Todavia, após a assembleia condominial, a instalação foi realizada somente em um andar e na prumada da parte apelada, sem justificativa plausível. O tratamento diferenciado de qualquer unidade sem motivação idônea implica em tratamento desigual e, portanto, inválido. Obrigação de fazer para retirada das câmeras mantida.
3. Em relação aos danos morais, não há falar em sua prova material. Deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 3.1. A convivência entre o síndico e as moradoras é marcada por inúmeros atos mútuos de provocação que obviamente transbordam em dissabores e frustrações cotidianas, necessitando, inclusive, da atuação judicial para retirada das câmeras instaladas na prumada da parte apelada. Todavia, não há comprovação de que as câmeras instaladas no hall de serviço atingiram a intimidade ou a privacidade da parte apelada, ou que tenham afetado de qualquer forma a esfera individual das moradoras. Há, sim, atitudes provocadoras, inclusive da parte apelada, ao se opor de forma ostensiva contra a instalação do maquinário que, diga-se de passagem, já foi autorizada pela assembleia condominial, mas foi fracamente implementada pelo condomínio.
4. Por inteligência dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, o condomínio é responsável pelos atos do síndico, quando praticados na condição de preposto. Ou seja, aplica-se a regra da responsabilidade civil por ato de terceiros quando o ato for praticado em razão dos poderes do cargo, ou pelo uso da estrutura própria do condomínio.
5. A peça de Contrarrazões presta-se à apresentação de defesa. A pretensão de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser formulada por meio do recurso adequado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.